Tribunal: TJDFT
Processo: 0720159-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. REVELIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS BANCÁRIAS. RESP. 1.578.526/SP. TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO CONTRATADO. COBRANÇA DE IOF. PREVISÃO CONTRATUAL LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de discussão que envolve direito disponível e não houve apresentação de resposta, presumem-se verdadeiros os fatos expostos na inicial (art. 344, do CPC). Embora tal presunção de veracidade não implica a procedência integral dos pedidos iniciais, uma vez que poderão existir elementos de convencimento que se contraponham à presunção legal (art. 345, do CPC).
2. No caso, os documentos colacionados aos autos não confirmaram o fato constitutivo do direito do autor, razão pela qual a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.
3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
4. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
5. A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço. Já no caso da tarifa de avaliação, a cobrança não foi realizada.
6. Não há que se falar na abusividade na cobrança de seguro prestamista se a sua pactuação sequer foi realizada.
7. É perfeitamente lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras IOF nos custos financeiros do mútuo bancário.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.